Tribunal: STF
Processo: AI 265079
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-26
Data de publicação: 2001-11-26

Ementa:
EMENTA:     ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL
ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 599 DESTA CORTE E A INEXISTÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA DECORRENTE DA SUSCITADA
INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA OMISSÃO.
           Balda inexistente, explicitada que se acha no acórdão
embargado a reiteração na aplicação do óbice sumular invocado, bem
como a ausência do aludido pressuposto à apreciação da nulidade
 argüida.
Pretensão de renovar-se o julgamento do regimental, não se
mostrando, para isso, adequada a via adotada.
           Embargos declaratórios rejeitados.